Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718863-72.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CASSIANO CHAVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele conduzido – já que alegou que um traficante lhe ofereceu uma porção de droga para que ele conduzisse o carro até a casa dele, sem ter indicado a qualificação completa ou o endereço de tal indivíduo –, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista que o réu ostenta condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado. 3. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade do acusado em virtude da ausência de fundamentação idônea. 4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto quando, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui uma circunstância judicial desfavorável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, caput, 180, §3o, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação do delito para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 37772020, o recurso foi interposto sem procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 37772025), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato no prazo assinalado, conforme certidão de ID 38266733. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente, bem como que a juntada extemporânea da procuração não é suficiente para corrigir a deficiência processual. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APELO NOBRE INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificando-se a falta de instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da Súmula n. 115/STJ, in verbis: "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 2. Constatada a inexistência de procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor dos recursos e, não sendo suprida a falta após regular intimação, a juntada extemporânea não é bastante para corrigir a deficiência processual. 3. Conforme o entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça, "[...] a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não surte efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. Assim, o fato de o instrumento de mandato estar juntado nos autos principais (ação ordinária) não viabiliza o conhecimento do presente agravo em recurso especial." (AgRg no AREsp 592.921/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.936.568/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/11/2021) . No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/6/2022. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156, caput, 180, §3o, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal da desclassificação do delito, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010